Tribunal: TJES
Processo: 5003865-08.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003865-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RECORRIDO: S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida. A embargante alega omissão na fundamentação do acórdão, diante da divergência entre o conjunto probatório por ela apresentado e a fundamentação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em debate é a verificação da presença de vícios no Acórdão que justifiquem a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto a omissão e contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição no Acórdão embargado, visto que a decisão foi clara e suficientemente fundamentada, abordando de forma coerente e completa os fatos e fundamentos relevantes.

4. A jurisprudência estabelece que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos trazidos pela parte, mas apenas sobre aqueles que julgar necessários ao deslinde da controvérsia (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

5. O Acórdão embargado destacou que a parte recorrida comprovou o vício do consentimento e a nulidade da contratação, uma vez que restou evidenciada nos autos a promessa de contemplação. Assim, muito embora o dano material tenha sido reduzido ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), houve a manutenção da sentença quanto a restituição imediata dos valores pagos, sem deduções contratuais, e a condenação das recorrentes por danos morais, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, sendo este o objetivo evidente da parte embargante, o que evidencia caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada à parte embargante, por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Dispositivos citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003865-08.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

EMBARGADA:

EMILLY PEREIRA MARTINS e outro

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida. A embargante alega omissão na fundamentação do acórdão, diante da divergência entre o conjunto probatório por ela apresentado e a fundamentação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em debate é a verificação da presença de vícios no Acórdão que justifiquem a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto a omissão e contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição no Acórdão embargado, visto que a decisão foi clara e suficientemente fundamentada, abordando de forma coerente e completa os fatos e fundamentos relevantes.

4. A jurisprudência estabelece que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos trazidos pela parte, mas apenas sobre aqueles que julgar necessários ao deslinde da controvérsia (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

5. O Acórdão embargado destacou que a parte recorrida comprovou o vício do consentimento e a nulidade da contratação, uma vez que restou evidenciada nos autos a promessa de contemplação. Assim, muito embora o dano material tenha sido reduzido ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), houve a manutenção da sentença quanto a restituição imediata dos valores pagos, sem deduções contratuais, e a condenação das recorrentes por danos morais, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, sendo este o objetivo evidente da parte embargante, o que evidencia caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada à parte embargante, por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Dispositivos citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id nº 10925034), que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, nos termos do relator.

A parte requerida opôs embargos (ID nº 11016599), sob a alegação de que o acórdão divergiu do conjunto probatório constante nos autos. Além disso, sustenta que o contrato firmado entre as partes e a ligação telefônica anexada não foram devidamente examinados.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Ademais, o Acórdão assim fez constar:

“Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrida comprovou o vício do consentimento e consequente nulidade da contratação, diante da realização de promessa de contemplação por parte de preposto da recorrente, bem como da realização de propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico no sítio de vendas online (Id. n° 9884319).

Nesse sentido, o vendedor ofertou a comercialização de imóvel no mercado de consumo, bem determinado e específico, com escopo de atrair interessados e induzi-los a formalizar o consórcio. O anúncio realizado e, sobretudo, a forma de apresentação do serviço induziu o consumidor a acreditar que estaria adquirindo o bem ofertado. ”

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)